Tribunal: STF
Processo: Rcl 44532
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Superior Tribunal de Justiça, por ofensa à Súmula 719, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, a defesa alega, em síntese, que "após instrução processual de processo crime, os reclamantes foram condenados à pena de reclusão de 1 ano em regime inicial aberto pelo incurso no art. 155, §3º, do CP e à pena de reclusão de 05 anos, regime inicial semiaberto, pelo incurso no artigo 273, §1ª-B, inciso V do Código Penal.". 
    Aduz, ainda, que "na r. sentença a MMª juíza fundamentou a impossibilidade de substituição ou suspensão da pena imposta pelo incurso ao art. 155, §3º, do CP, em razão da condenação dos reclamantes nas penas do art. 273, §1º-B, inciso V do CP, em total violação ao princípio da presunção de inocência e igualmente em afronta a Sumula 719 desta Suprema Corte, visto que há previsão legal para a substituição ou mesmo a suspensão da pena, visto que os reclamantes preenchem todos os requisitos para tanto.". 
    Ocorre que, "não obstante, a MMª juíza de primeiro grau, apesar de acertadamente se utilizar da analogia aplicada pelos tribunais pátrios na fixação da pena pelo incurso no art. 273, §1º-B, inciso V do CP, visto que a pena prevista é mais grave que as penas dos crimes hediondos, abandonou a fundamentação ao aplicar o regime inicial, fixando-o em semiaberto, quando os reclamantes igualmente preenchiam os requisitos para fixação inicial do regime aberto, igualmente afrontando a Súmula 719 do STF.". 
    Afirmou, também, que "o Tribunal de Justiça de São Paulo, negou provimento ao recurso manejado pela defesa, mantendo o édito condenatório exarado na instância singular, levando ao Recurso Especial, que apontou o cerceamento de defesa, bem como afronta aos artigos 386, incisos III e V, do CPP e artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, esta última que discute a possibilidade de redução da pena, importando na fixação de regime mais brando, e Extraordinário, que discute o cerceamento de defesa, interposto pelos reclamantes. Ocorre que, não obstante o costumeiro acerto ínsito aos julgados do eminente Desembargador Presidente do Eg. TJSP, fora negado seguimento ao Recurso Especial e inadmitindo o Recurso Extraordinário manejados pelos reclamantes, levando-os a interposição de Agravo em Recurso Especial para o destrancamento do recurso, sendo igualmente negado provimento, em decisão colegiada da C. STJ, bem como a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, ao qual não fora conhecido.".
    Por fim, afirma que da "narrativa dos fatos denota-se verdadeira afronta ao princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da CF/88, do contraditório e da ampla defesa, previsto no mesmo artigo 5º, inciso LV, bem como da imposição de regime mais severo sem motivação idônea, afrontando a Súmula 719 desta Suprema Corte.".
    Requer, ao final, liminarmente "seja cassada a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, autorizando seu processamento pelo STJ, mantendo os reclamantes em liberdade até decisão final, transitada em julgado.".
    No mérito, "seja julgada procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando a fixação de regime de cumprimento inicial imposto pela r. sentença, aplicando a suspensão condicional ou substituição à pena privativa de liberdade imposta pelo incurso no art. 155, §3º, do CP, e fixando o regime inicial aberto da pena imposta pelo incurso no art. 273, §1º-B, inciso V, do CP, por analogia in bonam partem, adotando-se as mesmas circunstâncias pessoais do crime, quando da prolação da r. sentença em primeiro grau.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O parâmetro invocado é a Súmula 719, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cujo teor é o seguinte: 
    Súmula 719: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.
    Todavia, no caso, a Reclamação não vinga. 
    Primeiro, porque o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação.
    Segundo, porque a defesa dos reclamantes pretende utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio, de sorte que a análise da questão ventilada nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria a supressão de instância. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Terceiro, porque no caso concreto, a Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ação penal n. 0038818-75.2011.8.26.0506, assim se manifestou: 
    [...]
    Em que pese a primariedade dos réus, a quantidade de pena fixada inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena.
    Os réus deverão iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.
    [...]
    Nota-se, portanto, que a fundamentação apresentada aponta quais seriam os motivos concretos e peculiares justificadores da fixação do regime prisional dos reclamantes, bem como para a negativa da concessão de substituição da pena privativa de liberdade, razão pela qual não há falar-se em ofensa à Súmula 719, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. No mais, divergir de tal fundamentação demandaria aprofundamento em matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de Reclamação constitucional.
    O quarto e último motivo é que a defesa não trouxe qualquer informação de que o Juízo reclamado teria violado alguma decisão desta CORTE, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, tampouco de enunciado de Súmula Vinculante (art. 988, II e III, do CPC). 
    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, porém, que os reclamantes deixaram de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    A Súmula 719, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, invocada como parâmetro pelos reclamantes, é destituída de caráter vinculante, portanto, não autoriza o ajuizamento da Reclamação, uma vez que o seu conteúdo não é de aplicação obrigatória por outros Tribunais. Nessa linha:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PERFIL CONSTITUCIONAL DA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA DESTITUÍDO DE EFEITO VINCULANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes. 
    2. Por atribuição constitucional, presta-se a Reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, §3º, CF/88). 
    3. Decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos. 
    4. Impossibilidade do uso da Reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais. 
    5. Agravo regimental não provido. 
    (Rcl 8.217-ED/MG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2013).
    Nota-se, portanto, que os reclamantes deixaram de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Por fim, consigno ser a Reclamação meio excepcional, devendo ela ser utilizada subsidiariamente, à míngua de instrumentos processuais adequados colocados à disposição do jurisdicionado, pois não se apresenta como sucedâneo desses. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelos reclamantes não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente